Tribunal: TJMT
Processo: 1056932-21.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056932-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELITON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 044.707.811-93 (EMBARGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – COISA JULGADA – INAPLICABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

Deve ser resguardado o contraditório e ampla defesa do indivíduo, não evidenciando o cerceamento de defesa, o que restou claro na ação de n. 8029677-89.2019.8.11.0001 (Terceiro Juizado Espacial Cível de Cuiabá) ante a ausência de laudo pericial elaborado por Perito Oficial, o qual tem condão de apontar o grau de lesão sofrido, portanto, não há que se falar em coisa julgada.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de embargos, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID:159840704, contra o acordão de ID: 158842996, no julgamento da apelação cível de ID: 154947172, por este julgador, que negou provimento ao apelo. Condenou ainda a apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, e honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em resumo, as razões de ID: 159840704, alega a embargante, que existe erro material no acordão, com concessão de efeitos infringentes, por entender que a decisão embargada, mais precisamente quanto ao número da ação que considerou para afastar a coisa julgada (1061416-79.2019.8.11.0041), e, considerar o número da ação correto, qual seja, a ação de n. 8029677-89.2019.811.0001, e consequentemente, reconhecer a ocorrência da coisa julgada, conforme comprovado no recurso de apelação, extinguindo a presente ação.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pelo desprovimento do recurso, id. 161223689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por porto seguro companhia de SEGUROs gerais, através da petição de ID:159840704, contra o acordão de ID: 158842996, no julgamento da apelação cível de ID: 154947172, por este julgador, que negou provimento ao apelo. Condenou ainda a apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, e honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; a existência de Coisa Julgada material.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque, a decisão embargada está adstrita às provas contidas aos autos e, ainda, apoiada na jurisprudência dominante e em normas vigentes.

Para tanto, junta aos autos cópia da referida ação. Urge destacar que, conforme o diploma legal, deve ser resguardado o contraditório e ampla defesa do indivíduo, não evidenciando o cerceamento de defesa, o que restou claro na ação de n. 8029677-89.2019.811.0001 (Terceiro Juizado Espacial Cível de Cuiabá) ante a ausência de laudo pericial elaborado por Perito Oficial, o qual tem condão de apontar o grau de lesão sofrido, portanto, não há que se falar em coisa julgada.

Sobre o tema, podemos discorrer o seguinte:

RECURSO INOMINADO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDOPERICIAL QUE NÃO QUANTIFICA A LESÃO - NECESSIDADE DE PRODUCÃO DE PROVA PERICIAL POR PERITO OFICIAL DO IML - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC - RECURSO PREJUDICADO. 1- Se o laudo médico colacionado pelo recorrente comprova a ocorrência de invalidez, porém, não fixa a graduação da lesão, para fins de quantificação da indenização, indispensável à realização de pericia médica, realizada por perito oficial do IML. 2- As causas que demandam prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores. 3- Incompetência reconhecida de oficio. Recurso prejudicado artigo 932, inciso III do CPC. POSITIVO

Nesse mesmo diapasão temos o seguinte:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANCA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INEXISTENCIA DE LAUDO OFICIAL. RELATÓRIO MÉDICO UNILATERAL QUE NÃO QUANTIFICA O GRAU DA LESÃO. NECESSDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A invalidez permanente e o seu percentual deve ser comprovada pela parte autora por meio de laudo pericial, elaborado por perito oficial, consoante dispõe o § 5.°, do art. 5° da Lei 6.194. de 10.12.1974, com a redação dada pela Lei n.° 11.945, de 2009, não se admitindo o relatório emitido por médico particular para tal desiderato. 2. Ainda que fosse diferente, denota-se que o laudo médico acostado aos autos não quantifica o grau da lesão. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há necessidade de graduação da lesão, mesmo para os acidentes anteriores à Medida Provisória que alterou a referida Lei 6.194/74 e que o pagamento deve ser feito de forma proporcional (Reclamação n.º 5427/MT). 3. As causas que demandam prova pericial fogem à competência dos Juizados, por não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

Portanto, conforme se extrai a ação proposta pelo Embargado, sob o n. 8029677-89.2019.811.0001 que tramitou perante a 03ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, porém não traz ao feito laudo pericial, se quer demostra qual foi a invalidez que se refere o processo supracitado.

A Jurisprudência é nesse sentido:

COBRANÇA. INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA JUSTIÇA COMUM PLEITEANDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. JULGAMENTO DA DEMANDA PRETÉRITA. NOVA AÇÃO AJUIZADA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. COISA JULGADA INEXISTENTE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS DA AÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005429865, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 26/08/2015). (TJRS - Recurso Cível: 71005429865 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015).

DESTA FORMA, ninguém pode perder um direito em decorrência de um processo judicial em que não teve ampla oportunidade de se defender.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023